Tribunal: STF
Processo: ARE 1555333
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. ALEGATIVA DE INEXISTÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA ENTRE A PRESENTE AÇÃO COLETIVA E AS AÇÕES INDIVIDUAIS AJUIZADAS POR MUNICÍPIOS. ACOLHIMENTO.



    ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA AOS ENTES MUNICIPAIS. PRESCRIÇÃO SOBRE ALGUMAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA. PROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.



    Preliminar de Litispendência



    Em consonância com a orientação do artigo 81 do CDC, o artigo 104 do mesmo diploma legislativo esclarece a inocorrência de litispendência entre demandas coletivas e individuais, bem como regula a possibilidade de aproveitamento da decisão de procedência da ação coletiva nos feitos individuais anteriores ao seu ajuizamento.



    O ajuizamento ação coletiva por associação não impede a tramitação de ação individual com o mesmo pedido. Isso porque, para haver litispendência é necessário que as partes sejam as mesmas. Assim, as ações individuais deverão permanecer no foro em que propostas, onde se cuidará de cientificar seus autores, de forma pessoal e específica, a respeito da existência de demanda coletiva apta, em tese, a satisfazer sua pretensão. Em caso de discordância do demandante em incluirse na coisa julgada coletiva, mediante a prévia suspensão do feito individual, este seguirá seus trâmites regulares.³



    Como se observa, necessária a reforma da sentença, nesse ponto, para afastar a prejudicial de litispendência, acatada equivocadamente pelo juízo singular.



    Prescrição de Débitos com mais de 05(cinco) anos.



    A jurisprudência pátria vêm firmando o entendimento de que havendo regras específicas para os casos de cobranças de obrigações líquidas decorrentes de contratos particulares deve ser seguido o prazo prescricional do art. 206, §5º, I do CC/02 e não o do art. 205 do CC. Nessa linha, a Corte de Justiça Piauiense posiciona-se no sentido de que nos casos de cobrança de faturas de energia elétrica, o prazo prescricional aplicado deve ser o quinquenal previsto no artigo 206, §5º do CC/02. (TJPI | Apelação Cível Nº 2016.0001.004410-2 | Relator: Des. Fernando Lopes e Silva Neto | 4ª Câmara Especializada Cível | Data de Julgamento: 09/05/2017).



    Assim, a concessionária somente poderia cobrar dos municípios substituídos, os débitos vencidos no quinquênio imediatamente anterior às notificações enviadas aos entes municipais.



    Com relação ao restante do débito, apesar de elaboradas de forma unilateral pela concessionária, gozam de presunção de veracidade, porquanto retratam o consumo mensal de energia elétrica da unidade consumidora, registrado no aparelho medidor. Da impossibilidade de suspensão da energia elétrica.



    A interrupção de fornecimento de energia elétrica de Município inadimplente é considerada ilegítima, quando atinge as unidades públicas provedoras de necessidades inadiáveis da comunidade, entendidas aquelas que, se não atendidas, coloquem em perigo iminente a sobrevivência, a saúde ou a segurança da população . Precedentes. (Agravo de Instrumento Nº 2015.0001.008301-2 | Relator: Des. Fernando Carvalho Mendes | 1ª Câmara de Direito Público | Data de Julgamento: 23/11/2017).



    Como se observa, o fornecimento de energia elétrica que abastece os serviços essenciais não pode ser suspenso pela concessionária, ainda que existam débitos por parte do ente municipal.



    CONHECIMENTO e PROVIMENTO DO APELO, para REFORMAR A SENTENÇA RECORRIDA, a fim de afastar a preliminar de litispendência acatada pelo juízo a quo, bem como ACOLHER a alegação de PRESCRIÇÃO levantada pelo recorrente, para que a concessionária somente possa cobrar dos municípios substituídos, os débitos vencidos no quinquênio imediatamente anterior às notificações enviadas aos entes municipais.



    Ainda, determino que não seja suspenso, pela concessionária, o fornecimento de energia elétrica que abastece os serviços essenciais dos municípios, ainda que existam débitos.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, caput; 2º; 5º, II, XXXI, XXXV e XXXVI; 18, caput; 21, XI; 22, I, IV, XII, “B”; 37, XXI; 93, IX; 174; 175 e 177, §2º, III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Além disso, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 956302 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 895), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 06/08/2016.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de junho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente